Tribunal: TJMT
Processo: 0000120-38.2012.8.11.0035
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000120-38.2012.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ISAIAS ANTONIO DE BASTOS - CPF: 036.381.381-00 (VÍTIMA), LUIZ ROSA RODRIGUES - CPF: 957.045.071-15 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA

(ART. 157, ‘CAPUT’, DO CP) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IN DÚBIO PRO REO – VIABILIDADE – PROVAS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE – AUTORIA DELITIVA – RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL –

DEPOIMENTO JUDICIAL DA VÍTIMA – FALTA DE CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO – CONTEXTO PROBATÓRIO CLAUDICANTE – NÃO COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO "IN DUBIO PRO REO" – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA –

ABSOLVIÇÃO DECRETADA.

O processo penal não autoriza conclusões condenatórias baseadas somente em suposições ou indícios. Para sustentar um decreto condenatório o depoimento de testemunha única deve se harmonizar com o contexto probatório. A prova deve estar clara, escorreita e sem qualquer dúvida a respeito da materialidade ou autoria do delito para ensejar sentença condenatória.
Na hipótese, tendo em vista que as provas produzidas não são suficientes para embasar uma condenação, torna-se imperativa a absolvição do apelante, em observância ao princípio "in dubio pro reo".

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela i. Defensoria Pública em benefício de LUIZ ROSA RODRIGUES, contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, que nos autos da ação penal no. 0000120-38.2012.8.11.0035 – (Cód. 30275) condenou-o incurso no art. 157, ‘caput’, do Código Penal, à pena de
06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, em regime inicial fechado, e o pagamento de 15 (quinze) dias-multa. (Sentença – Id.72558468)

Inconformado com a sentença, requer pela absolvição do recorrente por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a desclassificação para furto ante a inexistência de violência ou grave ameaça a pessoa, aplicando-se o princípio da insignificância diante do pequeno valor em dinheiro subtraído da vítima (R$ 80,00). (Id. 72558470, 72558471)

Em contrarrazões, o Ministério Público rechaça as teses, manifestando-se pelo improvimento do recurso. (Id. 72558474)

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. José de Medeiros, manifestou-se pelo
desprovimento do apelo,
sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (Id. 75673451)

“SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR ROUBO (ART. 157, CAPUT, DO CP) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. DAS PROVAS DE AUTORIA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IN DÚBIO PRO REO – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA – DEPOIMENTO JUDICIAL DA VÍTIMA COERENTE E FIRME – RECONHECIMENTO DO RÉU NA FASE EXTRAJUDICIAL – 2. DA DESCLASSIFICAÇÃO – PRETENDE A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO, COM RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPROCEDÊNCIA – PRESENÇA DA ELEMENTAR VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA – SUBSUNÇÃO DO FATO À NORMA DESCRITA NO ARTIGO 157 DO CÓDIGO PENAL – DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL – PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pela i. Defensoria Pública em benefício de LUIZ ROSA RODRIGUES.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado, bem como, das contrarrazões.

Em síntese, sustenta a negativa de autoria delitiva perante a autoridade policial; Em juízo, a testemunha Deivid Pereira da Silva, soldado da Polícia Militar, disse que não conhece a vítima, o acusado e não se recorda dos fatos; De igual modo, a testemunha João Pereira da Silva disse que não presenciou os fatos, não conhece o réu e não sabe dizer se ele foi o autor do crime que lhe está sendo atribuído; A vítima Isaías Antônio de Bastos relatou judicialmente que: “
se eu ver ele (réu) na rua eu não conheço
” (Sic.), registrando que não é capaz de reconhecer o agressor, pois não viu direito o rosto dele.

Narra a denúncia,
in verbis
: (Id.72519472)

“[...]Fato I: Narrou a denúncia que no dia 29/11/2011, por volta das 18:00 horas, o denunciado adentrou na residência da vítima Isaias Antônio Bastos, localizada na Avenida Manoel Carvalho Bastos, n° 1806, centro, Alto Garças-MT, afirmou que queria comprar parafusos e esperou a vítima trazê-los, momento em que mediante grave ameaça e violência, consistente em enfiar a mão na roupa para pegar arma e avançar na vítima rasgando o bolso da vítima, subtraiu, coisa alheia móvel para si, consistente na quantia de R$ 27,00 (vinte e sete reais).

Consta do caderno investigatório em anexo que o denunciado, aproveitando-se do fato de a vítima vendar parafusos na propria residência, adentrou, pediu parafusos para uma motocicleta e, em seguida, a ameaçou, fazendo gestos que indicavam ter uma arma de fogo, sendo que, em seguida, apoderou-se do dinheiro da vítima, arrancando o dinheiro do bolso dela

Fato II: No dia 21/11/2011, por volta das 22 horas o denunciado agindo com animus rem sibi habendi, teria ido até a residência da vítima Isaias pedindo ajuda para consertar um caminhão, momento em que a vítima saiu para atender e o denunciado mediante violência, consistente em enfiar a mão no bolso da roupa da vítima, subtraiu a quantia de R$ 53,00 (cinquenta e três reais).

Consta do caderno investigatório em anexo que o denunciado, aproveitando-se do fato de a vítima vender parafusos na propria residência, chamou-a e pediu ajuda, afirmando que estava com um caminhão quebrado, sendo que, em seguida, avançou na vítima e apoderou-se do dinheiro da vítima, arrancando o dinheiro do bolso dela.[...]”

Ante a inexistência de preliminares, passo a análise do mérito recursal.

A Defesa sustenta que as provas colhidas são insuficientes para lastrear a condenação do apelante por dois roubos, em continuidade delitiva.

A instrução criminal foi realizada, ocasião em que foram ouvidas em audiência o policial militar Deivid Pereira da Silva, a vítima Isaias Antônio de Bastos, a testemunha João Pereira da Silva e, posteriormente, procedeu-se ao interrogatório do acusado

Consta dos autos, que na fase judicial, o policial militar DEIVID PEREIRA DA SILVA declinou que não conhece o réu. Não se recorda dos fatos, lembra-se apenas da vítima Isaías, que havia sido vítima de crime de roubo. Explicou que é o procedimento padrão encaminharem o suspeito e a vítima para delegacia, onde é promovida diligência para reconhecimento. Contudo, os fatos ocorreram nos dias 21 e 29 de novembro de 2011, restando compreensível que, passados quase 04 (quatro) anos até o dia da audiência, o militar se esqueça de determinados fatos, considerando que acompanha inúmeras ocorrências de crime durante o dia de trabalho.

Em juízo, JOÃO PEREIRA DA SILVA relatou que não presenciou o crime. No dia do fato, estava no interior de sua casa, assistindo filme com sua filha, quando ouviu a vítima gritar. Saiu até o portão da residência, ocasião em que viu a vítima apavorada, no meio da rua, indo para a residência dele. Questionou-a sobre o ocorrido, oportunidade em que lhe informou que a mesma pessoa que o assaltou dias atrás, lhe assaltara novamente.

Durante a instrução processual, a vítima, o idoso ISAÍAS ANTÔNIO DE BASTOS, relatou que vendia parafusos de aço nos domingos e feriados e, no dia do fato, por volta das dez e meia da noite o recorrente chamo-o fazendo-se passar por cliente. Na ocasião, o agressor conversou com o apelante, contou-lhe que estava com cirurgia marcada para operar os olhos e pediu a ele que entrasse em determinado cômodo, pois o atenderia. Nesse momento, a vítima guardou em seu bolso esquerdo a quantia de cinquenta e três reais, sendo que o ofensor começou a contar os parafusos, porém a conta não coincidiu. Nesta oportunidade, de súbito, o mesmo tomou o dinheiro que havia guardado em seu bolso e fugiu correndo em seguida.

Relatou a vítima, ainda, que na semana subsequente ao sobredito fato, estava descascando um laranja quando foi chamado por uma pessoa para ver um parafuso de uma bicicleta, no momento o reconheceu como o autor da subtração da qual foi vítima.

Novamente, o agressor pulou sobre ele, o agarrou e enfiou a mão em seu bolso, retirando o dinheiro que trazia consigo, ato contínuo, fugiu.

Declinou que, no primeiro fato, que o ofensor o encostou na parede com a força do corpo e tomou-lhe o dinheiro que estava em seu bolso. No segundo fato, o mesmo segurou-lhe com a mão direita no pescoço, inclusive, rasgou sua camisa ao enfiar a mão em seu bolso. Afirmou, que o agente fingiu que tinha arma sob as vestes. Assustou-se porque o mesmo é fisicamente maior que ele. Mencionou, que atualmente não é mais capaz de reconhecer o recorrente.

Na fase extrajudicial, a vítima, ao visualizar o réu, declinou em 05/12/2011 os seguintes fatos: (Id.72519473-fls.07/08)

“[...]QUE na
data de 29/11/2011
, por volta das 18:20 horas, se encontrava em sua residência quando chegou um elemento estatura média, magro, cor parda, alegando que queria comprar uns parafusos para sua moto, sendo que tal elemento chegou de bicicleta; QUE a vítima entrou em um cômodo para pegar os parafusos, quando retornou 0 referido elemento enfiou a mão na roupa ameaçando pegar uma arma, dizendo que queria todo o dinheiro que a vítima tivesse, sendo que disse ao mesmo que não tinha dinheiro algum, mas o suspeito viu uma pequena importância que estava no bolso da camisa da vítima e foi empurrando-a para dentro da casa dizendo que queria todo o dinheiro ou então eu te mato, em seguida 0 suspeito arrancou a quantia de R$ 27,00 (vinte e sete reais) do bolso da camisa da vítima, rasgando a gibeira (bolso), em seguida saiu correndo para a rua; QUE seus vizinhos Joao e Humberto testemunharam o fato e disseram que o suspeito é o elemento conhecido por "Luiz da Furna" QUE afirma a vítima
que ná data de 21/11/2011
, por volta das 22:30horas,o mesmo elemento esteve em sua residência agindo da mesma maneira, o qual chegou chamando pela vítima, o velho do parafuso, estou precisando de ajuda porque eu quebrei o meu caminhão, sendo que quando a vítima saiu, o suspeito já veio em sua direção querendo adentrar em sua residência e em ato continuo enfiou a mão no bolso da calça da vítima e retirou a quantia de R$ 53,00 (cinquenta e três reais) saindo correndo em seguida;
QUE na data de 04/12/2011 (domingo),

por Volta das 03:00 horas, estava dormindo quando chegaram os policiais militares com um elemento por nome de Luís Rosa, vulgo, “Luiz da Furna” no camburão da viatura, mostrando o referido elemento para a vítima, perguntando se era ele que havia roubado a vítima
,
sendo que ao ver tal elemento no camburão
,
afirmou aos policiais com toda certeza que se tratava do suspeito que Ilhe havia roubado por duas vezes;

QUE não tem nenhuma dúvida que o elemento "Luiz da Furna" que estava no camburão da viatura da polícia militar é o mesmo que Ilhe roubou por duas vezes
; QUE não chegou a ver nenhuma arma com "Luiz da Furna"; Nada mais disse.[...]”(Negritou-se)

Consta ainda dos autos, que a testemunha HUMBERTO DE CAMPOS DAVID RIBEIRO, que não pode ser ouvido em juízo ante o seu falecimento, todavia, do depoimento prestado na fase extrajudicial em 11/01/2012, consta:

“(...)QUE é proprietário de um bar localizado na Avenida Manoel Carvalho Bastos, centro, nesta cidade; QUE seu bar fica ao lado (lado de baixo) da residência do senhor lsaías Antônio de Bastos; QUE não se recorda a data correta, sabendo apenas dizer que foi no final do ano passado, por volta do mês de novembro, o senhor lsaías fora vítima de roubo em sua residência por duas vezes;
QUE na segunda vez que lsaías fora assaltado, o declarante encontrava-se em seu estabelecimento comercial acima citado, quando por volta das 18:30 horas, ouviu lsaías gritando por socorro dizendo: olha o ladrão de novo; QUE saiu para fora e deparou com um elemento passando de frente ao seu bar com uma bicicleta em alta velocidade e lsaías dizendo: é aquele, é aquele que vai de bicicleta que acabou de me roubar, sendo que o senhor lsaías disse ainda que o referido elemento era o mesmo que havia lhe roubado na semana anterior;

QUE o elemento que passou de frente ao seu bar de bicicleta e o senhor lsaías disse que era o que havia acabado de lhe roubar, é o elemento conhecido pela alcunha de Luiz da Furna
, o qual dias antes dos fatos, havia estado no bar do declarante por umas quatro vezes e tomado pinga; Nada mais disse (...).”
(Negritou-se)

Interrogado judicialmente, o apelante negou a autoria delitiva, aduzindo que na madrugada em que foi localizado pelo militares foi conduzido a presença da vítima sendo, na oportunidade, reconhecido, alegou que o ato de reconhecimento é claudicante porque a vítima não enxerga direito.

A tese defensiva de insuficiência probatória não prospera, porque a condenação foi baseada na palavra da vítima, que de forma coerente e firme narrou na época da ocorrência do infortúnio toda a dinâmica dos fatos contra si perpetrados.

Registre-se, nesse ponto, que, a palavra da vítima, nos crimes de roubo, onde a maioria são cometidos na clandestinidade, tem especial relevância.

A propósito:

"(...) nos crimes contra o patrimônio, normalmente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima goza de especial valor probante - porquanto foi quem sofreu a violência ou grave ameaça e, em princípio, não se propõe a acusar inocentes, senão procurar colaborar com a justiça (...)
".(TJSC: Apelação Criminal n. 0009873-77.2010.8.24.0125, Rel. Des. Moacyr de Moraes Lima Filho, J. 14.03.2017).

Contudo, mister consignar que, em juízo, conforme relatório de mídia digital (Id. 72558477-fl.16) a vítima aduziu que no primeiro fato, o agressor encostou-o na parede com a força do corpo e tomou-lhe o dinheiro que estava em seu bolso. No segundo fato, lhe segurou com a mão direita no pescoço, inclusive, rasgou sua camisa ao enfiar a mão em seu bolso. Confirmou, ainda, que o ofensor fingiu que tinha arma sob as vestes, de modo que assustou-se porque o agressor possui compleição física maior que ele.

Contudo, externou que atualmente não é mais capaz de reconhecer quem cometeu os fatos, disse perante ao juiz: “
o dia que ele me roubou os vinte e sete reais eu vi o rosto dele mas eu não gravei, eu se eu ver ele na rua eu não sei, eu não tenho a menor ideia
”(Sic), limitando a declinar que lembra tratar-se de uma pessoa alta, meio branco, mas não branco, branco, mas alto como espanhóis, parece que não era moreno, mas não lembra muito, mas não era negro, negro.

In casu
, registro que o detalhamento prestado pela referida testemunha, das circunstâncias do delito seria apto a comprovar tão somente a materialidade do fato, uma vez que não apresenta nenhum elemento relacionado ao autor do crime, mas, apenas a suposições ou deduções, como se conclui da leitura do seu depoimento.

Neste prisma, forçoso mencionar a inexistência nos autos, de qualquer procedimento formal de reconhecimento efetivado em sede de delegacia de polícia pela vítima.

Assim, registro que não se trata de negar validade às declarações da vítima, pois, de fato, sua palavra, em especial, e somente quando, corroborada pelo acervo probatório, será idônea e suficiente a embasar um édito condenatório. Mas, a fórmula legal não pode ser utilizada por atacado, para todos os casos, sem ter em conta as particularidades que singularizam o caso.

Sob a égide de um processo penal de cariz garantista, que nada mais significa do que concebê-lo como atividade estatal sujeita a permanente avaliação de conformidade com a Constituição, não é despiciendo lembrar que sobrelevam princípios e garantias voltadas à proteção do indivíduo contra eventuais abusos estatais que interfiram em sua liberdade, dúvidas relevantes no espírito do julgador hão de merecer solução favorável ao réu.

Leciona Fernando Capez: “
A dúvida sempre beneficia o acusado. Se houver duas interpretações, deve-se optar pela mais benéfica; na dúvida absolve-se o réu, por insuficiência de provas.
”(Capez, Fernando. Curso de Processo Penal, 6a edição, ed. Saraiva, p. 38).

A propósito, os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. CONDUTA TIPIFICADA NO
ART. 157, §2o, II, DO CÓDIGO PENAL
. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE. Consoante dispõe o
art. 386, VII, do Código de Processo Penal
, não existindo prova suficiente para a condenação, mas sim, e tão somente conjecturas, deverá o juiz absolver o réu. Na hipótese, tendo em vista que as provas produzidas na fase judicial não são suficientes para embasar uma condenação, torna-se imperativa a absolvição do apelante, em observância ao princípio in dubio pro reo.”
(TJMG; APCR 0660095-27.2016.8.13.0105; Governador Valadares; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Edison Feital Leite; Julg. 17/12/2019; DJEMG 22/01/2020)

“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.
ART. 157, § 2o, II E § 2o-A, I, DO CP
. AUTORIA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS INFORMATIVOS COLHIDOS NA FASE INVESTIGATIVA. ART. 155, CPP. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DO MP CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em que pese a materialidade do crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo (artigo 157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I) Esteja comprovada, o mesmo não ocorreu com relação à autoria delitiva do delito em relação ao apelado. 2. Diante da ausência de provas suficientes para a condenação do apelado e, uma vez instalada dúvida quanto à autoria, esta milita a favor do acusado, impondo-se a absolvição, com fundamento no princípio in dubio pro reo. 3. No caso, o depoimento do policial militar que efetuou a prisão do segundo réu, ora apelado, não foi confirmado em Juízo por nenhuma vítima ou testemunha, privilegiando-se o disposto no
artigo 155 do Código de Processo Penal
, que estabelece que não pode a decisão do juiz se fundamentar exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase investigativa. 4. Não restando configurado, de modo inequívoco, que o apelado efetivamente praticou o roubo circunstanciado descrito na denúncia, deve-se aplicar o princípio in dubio pro reo, de modo que a absolvição é a medida justa que se impõe nos termos do inciso VII do
art. 386 do Código de Processo Penal
. 5. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO.
(TJDF; APR 07005.76-31.2020.8.07.0017; Ac. 135.5886; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo; Julg. 15/07/2021; Publ. PJe 28/07/2021)

“APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E MEDIANTE ARMA DE FOGO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. ALMEJADA CONDENAÇÃO DOS ACUSADOS NOS TERMOS DA DENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A INDICAR, COM SEGURANÇA, A AUTORIA DELITIVA. DÚVIDA QUE SE RESOLVE EM FAVOR DO RÉU. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
Recurso conhecido e desprovido. -à míngua de provas robustas acerca da autoria dos fatos narrados na denúncia, impossível a condenação dos acusados pelo delito de roubo, não bastando, para tanto, somente a presença de indícios isolados ou a eventual certeza moral da sua ocorrência. -no processo penal, para que se possa concluir pela condenação do acusado, necessário que as provas juntadas ao longo da instrução revelem, de forma absolutamente indubitável, sua responsabilidade por fato definido em Lei como crime.”
(TJMG; APCR 0059230-29.2015.8.13.0480; Patos de Minas; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Wanderley Paiva; Julg. 21/07/2020; DJEMG 29/07/2020)

Com efeito, compulsando os autos, tenho que não se apurou a existência de elementos que, concatenados, pudessem robustecer a tese acusatória.

Nesse contexto, repito, a prova é muito frágil para embasar o édito condenatório, e, ainda que fatos passados indiquem a propensão dos acusados a atos criminosos, no caso concreto nada restou comprovado.

Indiscutível a assertiva de que a condenação exige certeza quanto à autoria e existência do delito, não podendo ser proferida apenas com base em suspeitas.

Destarte, vistos e examinados os autos, conclui-se pela existência de indícios, mas que não tiveram,
data venia
, o condão de assegurar a autoria delitiva para fundamentar uma condenação.

Oportuno lembrar que em observância aos princípios da não culpabilidade e da presunção de inocência, não cabe ao réu fazer prova da sua inocência, pelo contrário, compete à acusação comprovar convincentemente a existência do fato motivador da aplicação da sanção, porque é exatamente a certeza que legitima uma eventual condenação. E, pairando sérias dúvidas acerca dos fatos, necessária é a absolvição do apelante.

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para absolver o recorrente Luiz Rosa Rodrigues da imputação que lhe foi feita, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021